Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-42.2019.8.11.0107
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000153-42.2019.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JAIR GUIMARA - CPF: 024.781.479-20 (RECORRENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO - CPF: 042.901.611-54 (ADVOGADO), MOTO IDEAL LTDA - CNPJ: 14.936.231/0003-88 (RECORRIDO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000153-42.2019.8.11.0107

Origem:

Juizado Especial Cível Nova Ubiratã

Recorrente(s):

JAIR GUIMARA

Recorrido(s):

MOTO IDEAL LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – LANCE CONTEMPLADO E QUITADO – NÃO ENTREGA DO BEM - DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO PELA NÃO ENTREGA DO BEM – RECUSA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO – TENTATIVAS DE DEVOLUÇÃO EM VIA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Extrai-se dos autos que o Recorrido aderiu ao grupo de consórcio, sendo Autor de lance contemplado logo em seguida, não lhe sendo entregue o bem, e, mesmo após o encerramento do grupo, os valores pagos não lhe foram restituídos.

Dano moral configurado.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença para procedência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

A parte Recorrente alegou na inicial que realizou a contratação de um consórcio em 17/11/2014 pagando o valor de entrada de R$ 508,38 (quinhentos e oito reais e trinta e oito centavos) e logo no mês seguinte, dando o lance vencedor no valor de R$ 3.569,72 (três mil quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos) comprovadamente pago em 23/12/2014, sendo que o bem
nunca lhe foi entregue.
Comprovando ainda que foi pago até mesmo o frete da motocicleta no valor de R$ 600,00.

Narra ainda que tentou por diversos meses restituir os valores pagos, porém, não obteve êxito.

A sentença julgou improcedente a ação.

Nas razões recursais, a parte Reclamante se insurge contra a sentença objurgada, sustentando a necessidade de reforma, pois procurou por diversas vezes a Reclamada para resolver o problema, juntando aos autos todos os comprovantes de pagamentos, emitidos pela Reclamada, alegando ainda que o contrato de consórcio tinha duração de 24 meses, e que, portanto, já até houve o encerramento do grupo, sem a devida restituição dos valores pagos até hoje.

A parte Recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões refutando
in totum
as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso manejado e manutenção da sentença nos ulteriores termos prolatados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Restou comprovado nos autos que a parte Recorrente contratou consórcio da Recorrida em 17/11/2014 pagando o valor de entrada de R$ 508,38 (quinhentos e oito reais e trinta e oito centavos) e logo no mês seguinte, dando o lance vencedor no valor de R$ 3.569,72 (três mil quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos) comprovadamente pago em 23/12/2014, bem como, que o Autor chegou a efetuar o pagamento do valor do frete do bem R$ 600,00, o qual
nunca lhe foi entregue.

Em contestação, a Reclamada não junta documento algum, apenas alegando que o consórcio do Autor estava cancelado por inadimplência.

Apesar das alegações da Recorrida, entendo que o Autor está com a razão. Isto porque, o mesmo parou de efetuar o pagamento das parcelas justamente pelo fato de não ter recebido o bem contemplado. Nem mesmo após o encerramento do grupo, haja vista que era um consórcio de 24 meses, que foi contratado em 2014, sendo que em 2019 quando do ajuizamento da presente ação, os valores ainda não tinham sido restituídos, muito menos o bem entregue.

Assim, resta configurada falha na prestação do serviço do reclamada, ensejando o dever de indenizar, nos termos do art.
14
do
CDC
. É evidente a decepção do consumidor que espera a prestação do serviço nos termos acordados, fato este que suplanta o mero aborrecimento e enseja a reparação civil.

Em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) seja suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, coibindo a Ré de reiterar a conduta lesiva.

O valor do dano moral se justifica, tendo em vista a necessidade que o Autor tinha na época em adquirir o meio de locomoção, a qual se reforça pelo fato de o mesmo ter efetuado lance alto logo na primeira Assembleia, sem contar na frustração e prejuízo que arcou durante todos esses anos, de onde dispendeu de valor alto e jamais possuiu o bem, e nem devolução do valor pago após o encerramento do grupo.

Friso por fim, que como já houve o encerramento do grupo, posto que a Recorrida não comprova o contrário, é devida a restituição do valor pago pelo Autor de R$ 4.678,10 (quatro mil seiscentos e setenta e oito reais e dez centavos).

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, e, nos moldes do artigo 487, I, do NCPC,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
o pleito inicial, para condenar a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, bem como, danos materiais no valor de R$ 4.678,10 (quatro mil seiscentos e setenta e oito reais e dez centavos) atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir da data do desembolso de cada parcela paga (mês a mês)

e juros moratórios de 1% ao mês a partir do

30 o dia do encerramento do grupo.

Sem condenação em custas e honorários em razão do resultado positivo do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020